Tribunal: TJBA
Processo: 8001096-18.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001096-18.2019.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARLENE OLIVEIRA SENA

Advogado(s)
:
EDUARDO PEREIRA MATTOS

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o
embargante alega a decisão teria sido omissa ao não analisar o Tema nº 1.313 do STJ para fixação dos honorários de sucumbência. No mencionado precedente, fixou-se a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC". O caso em análise amolda-se ao tema mencionado, haja vista que o PLANSERV - de quem se solicita o tratamento médico – é gerido e administrado pelo Poder Público, e na demanda pleiteia-se justamente a satisfação do direito à saúde. Precedentes. Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários de sucumbência pelo critério equitativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8001096-18.2019.8.05.0038
, em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.